Tribunal: TJDFT
Processo: 0761169-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aduziu a autora viajar mensalmente para São Paulo, onde frequenta curso de pós-graduação. Alegou que, no dia 28/04/2019, ao chegar ao aeroporto para embarcar no voo de retorno à Brasília, verificou que este fora cancelado sem qualquer justificativa, tendo sido realocada em outro voo somente às 18h do dia seguinte. Ressaltou que o fato lhe ocasionou vários prejuízos, pois é médica autônoma e atende os pacientes por agendamento. Requereu a condenação da ré ao pagamento de reparação por dano moral.
2. Trata-se recurso (ID16677227) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$4.000,00, a título de reparação por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do Código Civil).
3. Nas razões recursais, sustenta ausência de má-fé, uma vez que o cancelamento do voo se deu em razão do mau tempo, fato alheio a sua vontade, tendo sido a autora/recorrida devidamente alocada em outro voo com as mesmas condições contratadas. Alega ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual e dissabor. Assevera que a correção monetária e os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do julgamento da sentença. Pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Restou incontroverso que o voo original comprado pela autora estava marcado para partir às 20:10h, do dia 28/04/2019 (comprovante - ID16677102), e que esta foi reacomodada em voo às 18h no dia seguinte, quase 24h depois, o que teria comprometido o atendimento de seus pacientes agendados, fato este não impugnado pela empresa ré/recorrente (art. 341, CPC).
7. No caso, verifica-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar que cancelou o voo originalmente adquirido pela consumidora em virtude do mau tempo na data avençada (art. 373, II, CPC), pois os sites indicados na contestação (ID16677215, págs. 4 e 5), não são documentos oficiais, portanto, carecem de verossimilhança.
8. Aliás, o site https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/04/29/aeroporto-de-congonhas-tem-15-voos-cancelados.html, datado de 29/04/2019, indicado pela própria ré/recorrente (ID16677215, pág. 5), contém informação de que “o aeroporto operou visualmente o dia todo, sem ocorrência de chuvas, e não é possível fazer uma relação direta de todos os atrasos e cancelamentos à condição meteorológica”.
9. Na hipótese, o descumprimento do contrato de transporte aéreo (cancelamento e reacomodação em voo somente no dia seguinte) provocou angústia e frustração à consumidora, porquanto ficou impossibilitada de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, ocasionando situações de constrangimento e desconforto, o que lhe causou abalo à honra subjetiva. Assim, ferido algum dos atributos da personalidade, resta caracterizado o dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$4.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
14. Irretocável, portanto, a sentença.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.